Tribunal: CARF
Processo: 16095.720010/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720010/2014-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.676 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE GUARULHOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PASEP. BASE CE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores recebidos pelo Município a título de honorários advocatícios de
sucumbência não podem ser excluídos da base de cálculo do PASEP por ele
devido, por se tratarem de receita orçamentária (receitas correntes), sendo
irrelevante a destinação a elas dada após o recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Semíramis de Oliveira Duro, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Tratam-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.975, de 27/07/2018 (fls. 295/305),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720010/2014-05
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720010/2014-05

Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de infração lavrado, para exigência de PASEP, relativo
aos períodos de apuração (PA): 01/2009 a 12/2010 (fls. 57/64), com multa de ofício de 75% e
juros de mora. No Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades (fls. 37/39), a
Fiscalização informa, as seguintes irregularidades encontradas: (i) que a base de cálculo da
contribuição para o PASEP devida pelo Município é o valor mensal das receitas correntes
arrecadadas, as receitas de transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades da Administração Pública, conforme Lei no 9.715, de
1998; e, (ii) conforme demonstrativos apresentados pela Prefeitura, foram indevidamente
excluídas da base de cálculo: a contribuição ao FUNDEF, as transferências de capital e os
honorários de advogados, relativos a receitas de ônus de sucumbência de ações judiciais,
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação (fls.
76/87), alegando, em síntese, que:
a)- nos termos do art. 11 da Lei no 4.320, de 1964 e da Portaria STN no 180/2001,
tem-se que o item “Operações de Crédito da Receita de Capital” não entra na base de cálculo
do PASEP, por ser independente do item Transferências de capital; a auditora ao fazer o cálculo
excluiu as operações de créditos, acabou por incluir outras receitas que não fazem parte da base
de cálculo, como é o caso da receita de alienação de bens, incluída no cálculo de fev/2009;
b)- relativamente ao FUNDEF/FUNDEB, para efeito do cálculo previsto no art.
2o, inc. III e art. 7o da Lei no 9.715/98, serão deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas; considerando que tal fundo possui natureza contábil, ou seja, quando do
repasse de recursos o banco responsável por seu crédito retém automaticamente 20% do valor da
transferência e remete ao Fundef, porém a contabilização da receita se dá pelos 100% que seria
devido ao Município, em contrapartida com uma conta redutora de receita do recurso retido; e
· c)- com relação às receitas de honorários de advogados, o entendimento dos
honorários de advogados como “receita pública” não encontra respaldo legal, em razão do que
determina a Lei no 8.906, de 1994 - Estatuto da OAB, que deixa claro que os honorários
pertencem ao advogado, sem qualquer ressalva, seja ele público ou privado (arts. 3o, 22, 23 e 24).
A DRJ no Rio de Janeiro (RJ), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 12-82.001, de 01/06/2016, (fls. 206/218), considerou
parcialmente procedente a Impugnação, reduzindo-se os valores lançados conforme planilhas
de fls. 217 e 218 (Planilha III e Planilha IV), coluna “Pasep Diferença”, com os acréscimos
legais, mantendo-se integralmente o lançamento relativamente aos demais períodos. Dentre os
temas abordados, o Acórdão assentou que:
(a) reconheceu a ilegitimidade da inserção de algumas contas como “transferência
de capital”, excluindo-as para ajustar a base de cálculo do Auto de Infração;
(b) os valores das receitas repassados/alocados para o FUNDEB pelo Município
não podem ser excluídos da base de cálculo do PASEP por este devido, por ter FUNDEB
natureza meramente contábil, não se caracterizando como entidade de direito público interno e,
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720010/2014-05

(c) que, os valores recebidos a título de honorários advocatícios não podem ser
excluídos da base de cálculo do PASEP, por se tratarem de receitas correntes, sendo irrelevante a
destinação a elas dada após o recebimento.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 231/254), em que, em síntese, reitera os argumentos aduzidos na Impugnação na
parte em que seu pleito não foi deferido, tecendo longo arrazoado objetivando demonstrar que os
valores repassados ao FUNDEB e os Honorários Advocatícios não se incluem na base de cálculo
do PASEP e que, consequentemente, não é devida a incidência de multa de ofício. Ao final,
requer o cancelamento do lançamento efetuado (Auto de Infração).
Decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que que exarou a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.975, de 27/07/2018 (fls. 295/305), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que deu parcial
provimento ao Recurso apresentado. Nessa decisão, Colegiado decidiu que:
(i) conforme definido pelo art. 2o, III, da Lei no 9.715, de 1998, a base de cálculo
do PASEP devido pelas pessoas jurídicas de direito público interno é composta pelo valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas,
sendo somente possíveis as deduções expressamente previstas; e
(ii) quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, apesar de serem
recolhidos aos cofres públicos, não têm o caráter de receita pública orçamentária, porquanto o
Município tem a obrigação de restituí-los. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência
não se incorporam às receitas públicas, tampouco podem ser aplicados no cumprimento das
finalidades públicas municipais (despesas correntes).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3301-004.975, de 27/07/2018, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 307/317), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir a matéria com relação “à exclusão das receitas de ônus de sucumbência da
base de cálculo da Contribuição para o PASEP”.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o Acórdão recorrido, mantendo-se o lançamento na sua integralidade.
Sustenta a Fazenda Nacional que os honorários advocatícios de sucumbenciais
pagos aos Municípios, ainda que posteriormente repassados aos Procuradores na forma de
remuneração, constituem receita orçamentária do Município.
Conclui em seu Recurso afirmando que, “Fixada sua natureza de receita
orçamentária do Município, os honorários advocatícios de sucumbência compõem a base de
cálculo do PASEP, nos termos da Lei no 9.715, de 1998, em seu art. 2o, III”.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão no
n° 2401-004.174, alegando que:
- no Acórdão recorrido entendeu-se que os honorários sucumbenciais não têm
caráter de receita pública orçamentária e, por essa razão, os valores recebidos a esse título foram
excluídos da base de cálculo do PASEP; e
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720010/2014-05

- no Acórdão paradigma, por sua vez, a referida verba foi mantida na base de
cálculo da Contribuição porque entendeu que o Estatuto da OAB, aprovado pela Lei no 8.906, de
1894, não se aplica ao Município de Guarulhos, por força do disposto no art. 4° da Lei no 9.527,
de 1997, assim, os honorários sucumbenciais pertencem ao Município e não aos Procuradores.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 361/365, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3301-004.975, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões
de fls. 407/423, requerendo o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, sua improcedência.
Quanto ao não conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, alega que “não é cabível o reexame de fatos de direito, os quais não existe divergência
jurisprudencial para merecer análise através de Recurso Especial, não podendo ser reapreciada a
matéria;”, argumentando que a recorrente “não demonstrou o prequestionamento da matéria”, e
também “não apresentou no mínimo duas decisões divergentes por matéria”.
Quanto ao mérito, requer a total improcedência das razões do presente recurso,
confirmando-se a decisão de excluir da base de cálculo do PASEP os valores referentes as
transferências de honorários de sucumbência, por que não estão classificados entre as receitas
públicas, sejam elas tributárias ou não.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3301-004.975, de 27/07/2018, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, a Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 454/456), apontando divergência com relação à seguinte
matéria: “Da inclusão das verbas destinadas ao FUNDEB, na base de cálculo do PASEP”.
Para comprovar o dissenso foi colacionado, como paradigma, o Acórdão no 3201-
003.214. Em sede de análise de admissibilidade restou constatado que o Acórdão paradigma
apresentado, foi reformado pelo Acórdão no 9303-007.695, em 06/02/2019. À míngua de outra
indicação de paradigma, a divergência suscitada quedou sem sua comprovação.
Com base nas considerações expostas no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial de fls. 454/456, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF,
NEGOU seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do pedido de Parcelamento
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho que negou seguimento do Recurso
Especial interposto, juntamente com a Intimação no 347/2019, notificando-o para efetuar o
pagamento dos débitos apresentados nos demonstrativos de fl. 462/464.
Em face disso, em 10/10/2019, a Prefeitura protocolou Petição, informando que
aderiu ao Parcelamento de Débitos, referente aos valores devidos nessa parte do Processo no
16095.720010/2014-05,
conforme
Comprovante
de
Adesão
ao
Parcelamento
no
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720010/2014-05

00000000192219071612, emitido em 22/07/2019, anexando cópia de comprovante de
pagamento da 1a parcela, bem como outros documentos autorizatórios e comprobatórias.
O processo, então, retornou à Unidade de origem, para a confirmação e
providências necessárias, e após os autos serem apartados (pelo parcelamento/desistência
parcial), retornou a este CARF, conforme Despacho de fl. 496:
“Tendo em vista que os débitos que foram parcelados já foram transferidos para
o processo n.o 10875.721419/2019-81 (Representação o 84/2019, fls. 471),
devolvo ao Carf para julgamento do Recurso Especial do Procurador”.
O processo, então, foi encaminhado à este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 361/365, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência em relação “à
exclusão das receitas de ônus de sucumbência da base de cálculo do PASEP”. O acórdão
indicado como paradigma é o de n° 2401-004.174.
Verifico que o Contribuinte, pede em suas contrarrazões, que o recurso da
Fazenda Nacional não seja conhecido.
Em suas razões, alega que a Fazenda Nacional não atendeu os pressupostos, à
medida que “não demonstrou o prequestionamento da matéria”, e também “não apresentou no
mínimo duas decisões divergentes por matéria”. Ademais, não atendeu ao dever de demonstrar
analiticamente os pontos dos paradigmas que fossem divergentes do acórdão recorrido. “Com
efeito, de rigor o não conhecimento do recurso em tela”.
No entanto, rejeito as alegações apresentadas em tese de contrarrazões da
Contribuinte, porque: (i) o requisito do prequestionamento não é aplicável a Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, (ii) diferente do alegado pela Contribuinte, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando em até 2 (duas) decisões divergentes por matéria, e (iii) o
Acórdão recorrido entendeu que os “honorários sucumbenciais” não têm caráter de receita
pública orçamentária. Por essa razão, excluiu os valores recebidos a esse título da base de
cálculo da Contribuição Social (PASEP).
Por outro lado, o Acórdão paradigma (da própria Prefeitura de Guarulhos),
manteve a referida verba na base de cálculo de Contribuição Social porque entendeu que o
Estatuto da OAB, aprovado pela Lei no 8.906, de 1894, não se aplica ao Município de Guarulhos,
por força do disposto no art. 4° da Lei no 9.527, de 1997, razão pela qual os honorários
sucumbenciais pertencem ao Município e não aos Procuradores. Veja-se (parte) da ementa do
Acórdão paradigma apresentado:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720010/2014-05

“(...) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VERBA DE SUCUMBÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADVOGADO
EMPREGADO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
“(...) .
Os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais constituem receita
orçamentária do município, sendo pagas aos seus procuradores na forma de parcela
variável, decorrente da política de remuneração do ente público prevista em lei
municipal, representando verdadeira contraprestação remuneratória pelos serviços
advocatícios que lhe foram prestados”. (Grifei)
Resta claro a divergência na interpretação da Lei no 4.320, de 1964, a Lei no
8.906, de 1994 e do art. art. 4o da Lei no 9.527, de 1997, quanto à natureza dos honorários
advocatícios sucumbências recebidos pelo Município, para efeito de tributação nos termos da Lei
no 9.715, de 1998 e do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi
comprovada e, portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “à exclusão das receitas de
honorários advocatícios de sucumbência da base de cálculo da Contribuição para o PASEP”.
A Fiscalização entende que os honorários advocatícios, são receitas registradas na
conta 1990.02.01.00 - Receita de Honorários de Advogados (Grupo 1990.00.00.00 - Receitas
Diversas), e devem ser efetivamente incluídas na base de cálculo do PASEP, porque tais receitas
estão inseridas dentro das Receitas Correntes.
Consta dos autos que os honorários de sucumbência são pagos pela parte vencida
em ações em que o Município é parte. Dessa forma, o Município os arrecada e os repassa aos
advogados públicos que atuam em nome dele naquelas causas. Ressalte-se que, no Município de
Guarulhos, a Lei Municipal no 3.548, de 1989 disciplina a titularidade desses valores e a remessa
pelo Município aos advogados públicos.
No Acórdão recorrido o Colegiado assentou que os honorários de sucumbência,
apesar de serem recolhidos aos cofres públicos, não têm o caráter de receita pública
orçamentária, porquanto o Município tem a obrigação de restituí-los.
Conforme prevê o Estatuto da OAB e por meio da Lei Municipal no 3.548, de
1989 e alterações, a Prefeitura repassa tais valores aos advogados públicos que atuam em nome
do Município naquelas causas.
Relativamente aos honorários advocatícios, dispõe a Lei no 8.906, de 1994 -
Estatuto da OAB:
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta
parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu
favor.
(...)
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720010/2014-05

Importa observar que, até a alteração no CPC promovida pela Lei no 13.105, de
2015 (art. 85), a transferência dos valores recebidos pelo ente público a título de honorários aos
advogados públicos não era adotada pela totalidade dos entes, inclusive pela União, sendo, no
entanto, necessária a publicação de lei específica.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.
No caso aqui tratado, a lei específica já havia sido editada pela Prefeitura em 1989
- Lei Municipal no 3.548, de 1989 e alterações (antes mesmo da alteração no CPC) e disciplina a
titularidade desses valores e a remessa pelo Município aos advogados públicos.
Quanto à base de cálculo do PASEP, verifica-se que nos termos da Lei no 4.320,
de 1964, dispõe que as receitas correntes são:
Art. 11 A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas
Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de
20.5.1982)
§1o São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em
Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982)
A Prefeitura alega que os honorários advocatícios dos Procuradores, apesar de se
configurarem como receita orçamentária, tem seu produto totalmente vertido em favor dos
profissionais servidores da municipalidade. Aduz que tal verba não é paga pelo Município, mas,
sim, pela parte vencida na demanda judicial.
Afirma em suas contrarrazões que – fl. 414, “(...) essa rubrica específica, apesar
de configurar como Receita Orçamentária, tem seu produto totalmente revertido em favor dos
profissionais, servidores da Municipalidade, cujas funções se relacionam com a advocacia,
como tais: Procuradores, Procuradores Chefes, Secretário e Secretário-Adjunto de Assuntos
Jurídicos em efetivo exercício de suas atribuições. Reversão essa, tanto estipulada em Lei
Federal no 8.906/1994 como em Lei Municipal 3.548/1989 e alterações através das Leis
3.681/1990, 3.883/1991, 5.426/1999 e 6.937/2011”. (Grifei)
Pois bem. Esta matéria, foi objeto de análise e decisão em outro processo da
própria Prefeitura de Guarulhos - PAF no 16095.720009/2014-72, que muito embora trata de
Contribuições Previdenciárias, a situação fática discutida é na essência a mesma, e que desta
forma restou consignado no voto condutor do Acórdão no 2401-004.174, de 18/02/2016, o qual
reproduzo parte e, que por concordar, adoto-os como fundamentos nas minhas razões adicionais
para decidir:
“(...) De acordo com o Relatório Fiscal, o Levantamento HS honorários advocatícios,
tem por fato gerador valores pagos a empregados da Prefeitura, regidos pela CLT e
amparados pelo Regime Geral da Previdência Social. Tais segurados foram declarados
nas GFIP da Prefeitura, na categoria de segurado empregado, contudo, sem a declaração
correspondente à verba relativa aos honorários. Tais trabalhadores foram igualmente
declarados nas DIRF entregues pela Prefeitura, no código 561trabalho assalariado.
Com efeito, o Capitulo V do Titulo I da Lei no 8.906/94, Estatuto da OAB, trata dos
honorários sucumbenciais destinando-os aos advogados empregados, situação
jurídica dos procuradores do município Recorrente, estabelecendo em seu art. 21
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720010/2014-05

que nas ações em que o empregador fosse parte os honorários seriam devidos ao
advogado empregado.
Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994.
Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este
representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados
empregados.
Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado
empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora,
na forma estabelecida em acordo.
Ocorre, todavia, que os dispositivos aviados no Estatuto da OAB relacionados ao
advogado empregado não se aplicam à Administração Pública Direta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por força do artigo 4o da Lei no 9.527/97,
de maneira que os honorários sucumbenciais, no caso em apreciação, pertencem ao
Ente Público Municipal e não aos procuradores do Município, enquanto empregados,
servidores públicos regidos pela CLT e vinculados ao RGPS.
Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 4o As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4
de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às
fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades
de economia mista.
Tanto é assim que a verba consubstanciada nos honorários de sucumbência
configuram-se como Receita Orçamentária do município, fato esse reconhecido,
inclusive, pelo Recorrente.
Portanto, as verbas pagas pelo Município a seus Procuradores, Gestores de
Departamento Jurídico, Secretário e Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos, etc., são
debitadas do Patrimônio Financeiro do Município, e devem ser lançadas a título de
despesas com pessoal.
Como visto, os honorários sucumbenciais são receitas orçamentárias do Município,
e a este legalmente pertencem. O fato de a Lei Municipal de Guarulhos destinar os
honorários sucumbenciais para compor parte variável da remuneração dos seus
Procuradores configura-se, tão somente, política salarial do ente público em Tela, uma
vez que o Numerário, por lei, a este pertence.
Assim, os valores pagos a título de honorários sucumbenciais pelo Recorrente aos seus
procuradores
municipais
constituem
remuneração
destes
profissionais,
pois,
representam uma parcela variável da contraprestação pelos serviços advocatícios que
prestaram ao Município, com autorização de lei municipal, devendo integrar, portanto, a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
(...). Grifei.
Como podemos perceber, apesar da destinação das referidas verbas, tais valores
caracterizam-se, inegavelmente, como receitas correntes, base de cálculo do PASEP, do qual a
legislação somente autoriza a exclusão das transferências efetuadas a outras entidades de direito
público interno, o que não é o caso dos honorários advocatícios.
No caso, é irrelevante, para a apuração do PASEP, a destinação dada à verba após
seu recebimento (no caso destinado ao pagamento advogado público), visto que a base de cálculo
da Contribuição é a receita recebida, e a sua destinação não afasta sua natureza de “receita”.
Especificamente quanto à base de cálculo do PASEP, a Lei no 9.715, de 1998, em
seu art. 2o, III, dispõe:
“Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720010/2014-05

(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.”
Percebe-se que não tem relevância o argumento de que tais valores não
pertenceriam ao Município em razão da vinculação de sua destinação prevista em lei,
considerando que, da mesma forma, outras verbas recebidas pelo Município têm sua destinação,
no todo ou em parte, vinculada a programas específicos, seja na área da saúde, educação ou
transporte, por meio de lei ou pela própria Constituição, sendo também tributadas pelo PASEP.
Nesse contexto, os honorários advocatícios de sucumbência, são receitas
orçamentárias do Município, e a este legalmente pertencem. O fato de a Lei Municipal de
Guarulhos destinar os honorários sucumbenciais para compor parte variável da remuneração dos
seus Procuradores configura-se, tão somente, política salarial da Prefeitura do Município, uma
vez que tais valores, por lei, a este pertence.
Interpretação em sentido contrário implicaria em uma lei municipal, que
vinculasse honorários advocatícios aos advogados públicos, ter o efeito de alterar base de cálculo
de um tributo federal. Adicionalmente, haveria uma quebra de uniformidade na tributação entre
os municípios, pois, aquele que remunerasse seus advogados públicos por salários apenas teria
uma base de cálculo maior do que o que remunerasse por honorários. Afinal, a natureza jurídica
do tributo independe do nomen iuris.
Não procede, portanto, a pretensão da Prefeitura quanto ao tratamento dado aos
“honorários advocatícios de sucumbência”, que como visto, fixada sua natureza de receita
orçamentária do Município, compõem a base de cálculo do PASEP, nos termos do art. 2o, III, da
Lei no 9.715, de 1998.
Ante o exposto, deve ser reformado o Acórdão recorrido nesta matéria, mantendo-
se o lançamento efetuado em sua integralidade.
Conclusão
Em vista do exposto, conheço e no mérito dou provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.676 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720010/2014-05

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital